Tribunal: STF
Processo: RE 1559915
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-10
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (eDOC 10, p. 1).



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, 6º, 23, II, 109, 196, 197, e 198, I, §§1º e 2º da Constituição Federal, bem como dissonância entre o acórdão recorrido e as teses firmadas no julgamento, por esta Corte, dos Temas nº 6 e 1.234 da repercussão geral, sustentando-se, em síntese, que a concessão do medicamento pleiteado inobservou as diretrizes fixadas nos paradigmas.



    O recurso foi admitido (eDOC 23).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A 1ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, por ocasião do julgamento do recurso, assim asseverou (eDOC 13, pp. 5-6):  



    “(...) Da conjugação das decisões das Cortes Superiores em espeque, cuja observância é obrigatória, extrai-se que até julgamento definitivo do Tema 1234 pela Suprema Corte, os processos que discutem a "legitimidade passiva da União e a consectária competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária — Anvisa, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde — SUS" devem ser regularmente processados e julgados na Justiça Estadual, caso a parte tenha proposto a ação apenas em face do Estado ou Município.



    Ainda, apenas no caso de interposição de Recurso Especial e Extraordinário que tratam da questão controvertida nos Temas 1234 e 793 do STF, deve ocorrer a suspensão dos autos, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares.



    No caso em apreço, considerando a presente fase recursal, não há que se falar em suspensão dos autos, tampouco em inclusão da União no polo passivo, e, por consequência, de remessa dos autos à Justiça Federal, a teor do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.



    No mérito, da analise das provas carreadas aos autos, nota-se que a recorrida 6 portadora de diversas enfermidades, sendo prescrito pelo médico que a acompanha os medicamentos: Eszopiclona 3mg (Prysma) 1 comprimido/dia, Cloridrato de Tramadol 100mg (Gésico Retard) 3 comprimidos/dia, Oxalato de Escitalopram 20mg (Exodus) 1 comprimido/dia, Cloridrato de Trazodona 100mg (Donaren) 1 comprimido/dia, Levotiroxina Soddica 50mcg (Puran T4) 1 comprimido/dia, Colecalciferol 50.000UI (Dprev) 1 comprimido/semana por 6 meses, Cálcio 1250mg + Colecalciferol (vitamina D) 400UI (Calcidex MDK) 1 comprimido/dia, Rosuvastatina Cálcica 20mg (Rosucor) 1 comprimido/dia para o seu tratamento.



    Nota-se que, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico — NAT (item VII), "4 Eszopiclona, Cloridrato de Tramadol, Oxalato de Escitalopram, Cloridrato de Trazodona, Colecalciferol, Rosuvastatina Cálcica não estão padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022) ou outro ato normativo do SUS. A Levotiroxina Sódica, Carbonato de Cálcio + Vitamina D estão padronizados na RENAME 2022, sob o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), de responsabilidade dos municípios".



    Nesse passo, passo a análise da insurgência recursal em face da determinação de fornecimento dos medicamentos não padronizados (Eszopiclona, Cloridrato de Tramadol, Oxalato de Escitalopram, Cloridrato de Trazodona, Colecalciferol, Rosuvastatina Cálcica).



    É cediço que arts. 196 e 198 da Constituição Federal preveem que a saúde é direito do cidadão e dever dos entes públicos, disponibilizado de acordo com os princípios da seletividade e distributividade.



    Ademais, o art. 6.° da Carta também prevê que o direito a saúde é constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos, sendo dever do Estado promover essa garantia.



    (...)” (g. n.).



     



    No ponto, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, para acolher a pretensão do ora Recorrente – qual seja, reconhecer o alegado desrespeito à balizas firmadas em precedente vinculante desta Corte, no julgamento dos Temas nº 6 e 1.234 da repercussão geral –, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, a inviabilizar o processamento do apelo extremo, à vista da vedação contida na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal, como espelham os julgados assim ementados: 



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE 1.540.145 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 03.06.2025, DJe 04.06.2025; grifei).



    "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO." (ARE 1444013 ED-AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.02.2024, DJe 22.0.2024; grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso Extraordinário.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente